Tribunal: TJMT
Processo: 0023695-49.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO:
JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 63746/2019
Data de Julgamento: 05-03-2020

E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DESVIO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA – JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [SUSCITADO] – DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA CAPITAL [SUSCITANTE] – RESOLUÇÃO No 11/2017/TP-TJMT – 3a VARA CRIMINAL – PROCESSO E JULGAMENTO DOS FEITOS CRIMINAIS EM GERAL, REFERENTES A DELITOS APENADOS COM RECLUSÃO – 14a VARA CRIMINAL [JUÍZO ESPECIALIZADO] – COMPETÊNCIA PARA DELITOS SEXUAIS E DOLOSOS CONTRA A VIDA [ATÉ A FASE DE PRONÚNCIA] PRATICADOS CONTRA VÍTIMA CRIANÇA, ADOLESCENTE OU IDOSO – AÇÃO PENAL SOBRE CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DA 3a VARA CRIMINAL – ARESTO DO TJMT – CONFLITO PROCEDENTE.
“Não são todas as ações criminais tendo como vítimas idosos, adolescentes e crianças que tramitarão na 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, mas apenas aquelas em que se apurem crimes contra a dignidade sexual e dolosos contra a vida, até a fase da pronúncia” (TJMT, Conflito de Competência no 0010261-03.2009.8.11.0042)

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO:
JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Conflito de Jurisdição apresentado pelo JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL em face do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da ação penal (Código 418415), apresentada pela 6a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá em face de Tatiane Cristina da Silva, por suposta apropriação indevida de rendimentos de pessoa idosa (Lei no 10.741/2003, art. 102).
O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL declinou da competência por entender que “sendo a vítima pessoa idosa [...] a competência para processar e julgar o feito da 14a Vara Criminal, de acordo com a Resolução no 20/2013 – Tribunal Pleno” (Marcemila Mello Reis Penner, Juíza de Direito, fls. 73).
O JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL suscitou o conflito negativo ao fundamento de que “não é toda e qualquer ação envolvendo idosos que tramitará neste Juízo, mas apenas aquelas em que se apurem crimes contra a dignidade sexual e dolosos contra a vida até a pronúncia, o que não se verifica nos fatos apurados neste procedimento” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, Juiz de Direito, fls. 87/88).
Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente (fls. 93/95).
A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência do conflito para reconhecer a competência da 3a VARA CRIMINAL, sob assertiva de que “a competência da 14a Vara Criminal [...] restringe-se à análise dos crimes dolosos contra a vida praticados contra idosos até a pronúncia [...], estando afastada, portanto, a restrita competência [...] eis que não se trata, in casu, de sumário da culpa”. (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, fls. 105/112)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
A 6a Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá ofereceu denúncia contra TATIANE CRISTINA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de apropriação ou desvio de rendimentos de pessoa idosa – art. 102 da Lei no 10.741/2003–.
Consta da inicial acusatória que:
“entre os meses de maio a setembro de 2015, na Rua Professora Almira de Mendonça, no 175, no Bairro Cidade Alta, nesta cidade, a denunciada Tatiane Cristina da Silva, com evidente animus rem sibi habendi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima Ana Luz de Arruda, pessoa idosa, com 92 anos de idade à época dos fatos, apropriou-se de valores decorrentes de sua aposentadoria, dando-lhes destinação diversa da sua finalidade.
Ressai dos autos que a denunciada é neta da vítima e com intuito de cuidar desta, mudou-se para a residência de Ana, juntamente com o marido e dois filhos, quando passou a administrar o cartão de aposentadoria da idosa [...]
Ocorre que a denunciada passou a negligenciar na aquisição de alimentos indispensáveis ao bem-estar da idosa, desviando a aplicação dos recursos em seu próprio benefício, sendo que ao mesmo tempo, causava transtornos e dificuldades a idosa [...]
Ante ao exposto, denunciou a pessoa de Tatiane Cristina da Silva como incursa no artigo 102 da Lei no 10.741/2003 [...]”. (Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça, fls. 4/6)
Pois bem.
A Resolução no 11/2017/TP, publicada em 16.11.2017, no DJe no 10140, redefiniu as competências das Varas Criminais da Capital, nos seguintes termos :
VARAS
COMPETÊNCIAS
3a Vara Criminal
Processar e julgar as infrações penais punidas com reclusão que não forem da competência dos Juizados Especiais e das demais varas criminais especializadas, processamento de inquéritos policiais – inclusive as representações e requerimentos feitos na fase precedente à denúncia ou queixa, tais como prisão preventiva ou temporária, liberdade provisória com ou sem fiança, habeas corpus, quebra de sigilo bancário e telefônico, busca e apreensão e as comunicações de prisão em flagrante, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência - mediante distribuição alternada e igualitária com as 4a, 5a, 6a, e 8a Varas Criminais, prevenindo a competência na forma como estabelece o art. 75 do CPP.
14a Vara Criminal
Processar e julgar os feitos relativos aos crimes contra a dignidade sexual e dolosos contra vida até a pronúncia, praticados contra crianças, adolescentes e idosos, bem como Cartas precatórias Criminais de sua competência.
(Atualizado até 18.12.2019, disponível em corregedoria.tjmt.jus.br)
Nesse quadro normativo, a 3a Vara Criminal da Capital tem competência para processar e julgar os feitos criminais em geral, referentes a delitos apenados com reclusão, desde que não sejam da alçada dos Juizados Especiais Criminais ou de Vara Criminal Especializada, ao passo que a 14a Vara Criminal de Cuiabá compete processar e julgar os feitos relativos a delitos sexuais e dolosos contra a vida [até a fase de pronúncia] nos quais a vítima seja criança, adolescente ou idoso.
A ação penal em pauta versa sobre desvio de rendimentos – art. 102 da Lei no 10.741/2003 –, crime de natureza notadamente patrimonial, ou seja, sem qualquer pertinência com o rol taxativo dos delitos submetidos à jurisdição da 14a Vara Criminal.
Logo, mostra-se induvidosa a competência da 3a Vara Criminal para processar e julgar o fato criminoso reportado na ação penal (código 418415).
Em situação semelhante [apropriação indébita praticada contra idoso], a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA A APURAÇÃO DOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADOS CONTRA IDOSOS – FEITO TRAMITANDO PERANTE O JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA 14a VARA DESTA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA COM BASE NO ART. 2o DA RESOLUÇÃO N. 020/2013/TP QUE REDEFINIU AS COMPETÊNCIAS DAS 2a, 9a, 10a, 11a, 13a E 14a VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CUIABÁ – CONFLITO SUSCITADO AO ARGUMENTO DE QUE OS CRIMES APURADOS NÃO SE INSEREM NAS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL – PROCEDÊNCIA – EQUÍVOVO NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o, EIS QUE O ART. 1o DO ALUDIDO ATO NORMATIVO LIMITA A COMPETÊNCIA DESTA ÚLTIMA VARA PARA APURAR OS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E DOLOSOS CONTRA A VIDA, RESTRINGINDO-SE O SEGUNDO DISPOSITIVO A ESTABELECER O ROL DAS VÍTIMAS DESSES ILÍCITOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO 8a VARA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – CONFLITO PROCEDENTE.
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, editou a Resolução n. 20/2013-TP, redefinindo a competência da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em razão da matéria, estabelecida em virtude da natureza da infração penal praticada, limitando, no art. 2o do aludido ato normativo, o rol das vítimas desses ilícitos, concluindo-se, destarte, que não são todas as ações criminais tendo como vítimas idosos, adolescentes e crianças que tramitarão na 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, mas apenas aquelas em que se apurem crimes contra a dignidade sexual e dolosos contra a vida, até a fase da pronúncia”. (Conflito de Competência no 0010261-03.2009.8.11.0042, relator Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 08.02.2017)
Com essas considerações, JULGA-SE PROCEDENTE o conflito para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal (Código 418415).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o Vogal) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (8a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR